Tribunal: STF
Processo: ARE 1356652
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ANULATÓRIA - DIREITO TRIBUTÁRIO - RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA DE PRODUTO IMPORTADO - PROVA PERICIAL: VALIDADE.



    1. A controvérsia diz respeito à correta classificação fiscal dos produtos objeto da Declaração de Importação n.º 12/2069050-5. Os produtos foram originalmente classificados pela autora – importadora – nas posições NCM 2931.90.29: “Outros”, pertencente à classe 2931: “Outros compostos organo-inorgânicos” e NCM 2922.49.90: “Outros”, pertencente à classe 2922: “Compostos aminados de funções oxigenadas”, respectivamente.



    2. O Fisco defende que a classificação correta dos produtos seria na posição NCM 3824.90.89: “Outros”, pertencente à classe: 3824: “Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluindo os constituídos por misturas de produtos naturais), não especificados nem compreendidos noutras posições”, mais especificamente a “Produtos e preparações à base de composto orgânicos, não especificados nem compreendidos em outras posições” (NCM 3824.90.8). Isso por se tratarem de preparações à base de compostos orgânicos da indústria cosmética e não configurarem compostos orgânicos de constituição química definida, apresentado isoladamente, ainda que com impurezas.



    3. A posição fiscal pautou-se em análise química realizada na seara administrativa.



    4. No mesmo sentido, atestou a perita judicial. Considerou, portanto, adequada a classificação atribuída ao produto pelo Fisco.



    5. A autora, ora apelante, questiona a validade da perícia judicial, porque não realizada diretamente sobre as amostras do produto, mas sobre a composição fornecida pelo exportador e pela análise química.



    6. A perícia direta tornou-se medida inviável nesse momento processual, em face do vazamento de grande parte das amostras no recinto alfandegário e da expiração do prazo de validade dos produtos. 



    7. Embora a perícia judicial não tenha sido realizada diretamente sobre as amostras, baseou-se na composição obtida na análise química realizada por engenheiro habilitado, bem como na composição apontada na ficha de informação dos produtos.



    8. Inexistem elementos capazes de ilidir a confiabilidade técnica dos trabalhos apresentados. Não há dúvida quanto à idoneidade dos laudos, portanto.



    9. A apelante não demonstra a invalidade da conclusão da perita judicial. Pretende, é certo, outra. Não se trata, então, da ocorrência de vício, mas de conclusão diversa da intelecção da parte.



    10. Apelação desprovida. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente